Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
Processo : 0704031-69.2018.8.07.0018 DESPACHO Ao réu embargado Distrito Federal para manifestação em resposta aos embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator